Tribunal: TJES
Processo: 5001860-91.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-91.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: DEVAIR RODRIGUES ASSUNCAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001860-91.2024.8.08.0007

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: DEVAIR RODRIGUES ASSUNCAO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENCIANTE: Dra. SILVIA FONSECA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS EXISTENTES E QUE SEGUEM O CRITÉRIO DE
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida/recorrente CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 16115189) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta por MARIA CREUSA GOUVEA, que assim decidiu:
“
ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, DETERMINANDO, ainda, a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, caso ainda estejam ativos, no prazo máximo de 01 (um) mês após a intimação da parte, sob pena de multa mensal, que FIXO em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); b) CONDENAR o requerido à restituição em dobro do valor indevidamente descontado dos proventos do requerente, no montante de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), acrescido do que, porventura, tenha sido descontado após o ajuizamento da ação (também em dobro). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento...”

Em sede recursal (ID 16115191), a parte requerida/recorrente requer a reforma da sentença alegando, descabimento da repetição do indébito, por não haver má-fé da recorrente, ausência do dever de indenizar pelos danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 16115196.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia em saber a se houve vício de consentimento e a validade ou não da contratação objeto da lide, que teria ensejado a negativação indevida.

Comungo do mesmo entendimento da sentença proferida pelo juízo singular, pois reputo como ausentes nestes autos o termo associativo/contrato supostamente assinado pela parte autora, seja de forma presencial ou mesmo por biometria facial, nos termos da legislação civil e consumerista.

Em suma, as provas constantes apontam que a parte autora/recorrida não tinha conhecimento do termo associativo/contrato e de suas cláusulas e consequências materiais, pelo que reputo a veracidade de suas alegações, e via de consequência, entendo pela manutenção da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a celebração da celebração do contrato, caracterizando sua inexistência.

A agregação desses indícios em torno do ônus da prova da parte requerida, nos termos do artigo 373, II do CPC, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou a avença.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato objeto da lide, são medidas que se impõem.

Em relação à devolução em dobro, não se trata de erro, mas sim de busca ilícita pelo enriquecimento sem causa, razão pela qual é devida a restituição em dobro, o que coaduno com o magistrado de origem.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, o desconto indevido nos proventos de aposentadoria da parte requerente, sendo esta verba de subsistência, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 2.000,00, (dois mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)